Tribunal: TJSP
Processo: 0002707-37.2016.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0002707-37.2016.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante ALTIERIS
RODRIGO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso para absolver o Apelante
quanto ao delito tipificado no artigo 305, do CTB, concretizar a pena em um (1) ano e um (1) mês
de detenção, no regime aberto, e a pagar dez (10) dias/multa, suspender a habilitação para dirigir
por quatro (4) meses e dez (10) dias e reduzir o valor da prestação pecuniária a um salário mínimo,
na forma aludida no v. acórdão, mantida no mais a sentença. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0002707-37.2016.8.26.0306 - Voto no 39563
Apelação Criminal no 0002707-37.2016.8.26.0306
Apelante: Altieris Rodrigo de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Controle no 0002707-37.2016
1a Vara Criminal da Comarca de José
Bonifácio.
Voto no 39.563 - Relator.
O Juízo da 1a Vara da Comarca de José Bonifácio
condenou Altieris Rodrigo de Souza a cumprir pena de um (1) ano e sete (7) meses
de detenção, no regime aberto, a pagar dez (10) dias/multa, no mínimo legal e
suspendeu sua habilitação para dirigir por quatro (4) meses e dez (10) dias, por
infração aos artigos 303, 305 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na
forma do artigo 69 do Código Penal. As penas privativas de liberdade foram
substituídas por duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no
valor de cinco (5) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade.
Irresignado, o réu recorre, por intermédio de advogado
constituído buscando a absolvição quanto aos crimes previstos nos artigos 303 e
305, invocando o princípio da insignificância, pois a vítima suportou apenas
pequeno ferimento e o Direito Penal não se deve ocupar de bagatelas; não é correto
que tenha fugido do local; e porque ressarciu os prejuízos do proprietário do outro
veículo envolvido na colisão. Quanto ao artigo 306, requer a fixação da pena no
mínimo legal e a diminuição da prestação pecuniária.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0002707-37.2016.8.26.0306 - Voto no 39563
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 10 de junho de 2016, por
volta das 14:50 horas, no cruzamento da Avenida Rui Barbosa com a Rua 13 de
Maio, Centro, cidade de José Bonifácio, o Apelante conduziu veículo automotor
com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Nas
mesmas circunstâncias, causou lesão corporal culposa de natureza leve em Alan
Leme da Silva e se afastou do local para fugir da responsabilidade.
A materialidade das imputações está demonstrada pelo
laudo de exame de corpo de delito de fls. 32/33, no qual se constata que foram leves
as lesões suportadas por Alan Leme da Silva, e pelo exame toxicológico de dosagem
alcóolica de fls. 22/23, que apresentou resultado positivo para álcool etílico na
concentração de 2,8 g/l (dois gramas e oito decigramas por litro de sangue).
O réu silenciou na fase policial (fls. 63) e em juízo
admitiu que havia ingerido bebida alcóolica (cerveja), mas negou que tenha sido o
causador do acidente, pois quando transpôs o cruzamento o semáforo estava
amarelo para ele e não vermelho. Justificou que abandonou o local porque estava
com medo e só depois soube que alguém se feriu. Ressarciu a vítima dos danos
(mídia audiovisual).
A prova produzida, no entanto, demonstrou que o
Apelante foi o causador do acidente, porque além de se encontrar sob a influência
de álcool, e, portanto, com os reflexos reduzidos, ele próprio admitiu que transpôs o
cruzamento com o semáforo no amarelo, sinal indicativo de que ele deveria ter
parado no cruzamento. Isso a se dar crédito à versão que ofereceu, porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0002707-37.2016.8.26.0306 - Voto no 39563
condutor do outro automóvel, no qual viajava a criança que suportou lesão corporal,
assegurou que estava parado no cruzamento, iniciou marcha assim que o farol
mudou para a luz verde, quando seu automóvel foi colhido pelo veículo conduzido
pelo réu, que desrespeitou o sinal.
Inviável a incidência do princípio da insignificância, pela
singela razão de que não pode ser tida por insignificante a conduta do agente que
deliberadamente, após ingerir bebida alcóolica, se põe a conduzir veículo automotor
na via pública, e nessa condição causa acidente de trânsito com vítima. Admitir a
insignificância dessa conduta revelaria total dissonância com a ordem jurídica e
social.
Fartamente comprovada a embriaguez ao volante, bem
como a lesão corporal suportada pela vítima, a condenação era medida de rigor.
As penas foram fixadas no mínimo legal, e a básica
aplicada do art. 303 sofreu acréscimo razoável por conta do disposto no art. 61, II,
“h” do Código Penal.
Mas em relação ao delito do artigo 305, do CTB, a
absolvição se impõe, porque reconhecida sua inconstitucionalidade pelo E. Órgão
Especial desta Corte: “Incidente de inconstitucionalidade (CF, art. 97; CPC, arts.
480 a 482). Código de Trânsito Brasileiro, art. 305 fuga à responsabilização penal
e civil. Tipo penal que viola o princípio do art. 5o, LXIII garantia de não
autoincriminação. Extensão da garantia a qualquer pessoa, e não exclusivamente ao
preso ou acusado, segundo orientação do STF. Imposição do tipo penal que acarreta
a autoincriminação, prevendo sanção restritiva da liberdade, inclusive para a
responsabilidade civil. Inconstitucionalidade reconhecida. Incidente acolhido. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 0002707-37.2016.8.26.0306 - Voto no 39563
inconstitucional, por violar o art. 5o, LXIII, da Constituição Federal, o tipo penal
previsto
no
art.
305,
Código
de
Trânsito
Brasileiro”
(Arguição
de
Inconstitucionalidade no 990.10.159020-4, Rel. Boris Kauffmann, j. 14/04/2010).
E embora haja discussão da matéria no Supremo
Tribunal Federal (ADC no 35 e RE no 971.959, este com repercussão geral
reconhecida), a questão ainda não está resolvida, de modo que persiste o
entendimento acima destacado.
Satisfeitas as exigências do artigo 44, do Código Penal,
as penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direitos,
consistentes em serviços à comunidade e prestação pecuniária. O valor da
pecuniária, no entanto, foi elevado sem motivação convincente, ficando reduzido a
um salário mínimo, quantia que o Apelante deverá fazer reverter em benefício de
entidade assistencial do local da infração, na forma de cestas básicas.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial ao
recurso para absolver o Apelante quanto ao delito tipificado no artigo 305, do CTB,
concretizar a pena em um (1) ano e um (1) mês de detenção, no regime aberto, e a
pagar dez (10) dias/multa, suspender a habilitação para dirigir por quatro (4) meses
e dez (10) dias e reduzir o valor da prestação pecuniária a um salário mínimo, na
forma supra aludida, mantida no mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator